Tribunal: CARF
Processo: 13150.000083/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.000083/2003-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.216 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
PLÍNIO DE JESUS BASTIANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 10/07/2001
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DO
REGIME.
RETORNO AO EXTERIOR FORA DO PRAZO ESTABELECIDO. MULTA
É condição básica para a regular aplicação do regime aduaneiro especial de
admissão temporária a utilização dos bens admitidos dentro do prazo da
concessão do regime e exclusivamente nos fins previstos, consoante o que
dispõem os art. 75 a 78 do Decreto-lei no 37, de 1966, então regulamentados
pelo art. 290 a 313 do Decreto no 91.030, de 1995.
O retorno ao exterior fora do prazo concedido enseja a aplicação da multa de
50% do valor do imposto que seria devido, estabelecida pelo art. 106, inciso II,
alínea "b" do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Cuida o presente processo de litígio decorrente da aplicação da multa de 50% do
valor do imposto que seria devido, pelo retorno ao exterior de automóvel estrangeiro fora do
prazo estabelecido pela autoridade aduaneira ao conceder o regime de admissão temporária ao
veículo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.000083/2003-16
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

A aplicação da penalidade ocorreu em virtude de não ter, o beneficiário do
regime, requerido a extinção da aplicação do regime concedido, dentro do prazo regularmente
estabelecido.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração para cobrança da
Multa Regulamentar II, no valor de R$ 2.625,00, fls. 01/03.
De acordo com as Descrições dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 03, o lançamento
decorreu da infração indicada a seguir.
01. Multa pelo Retorno, Fora do Prazo, de Mercadoria no Regime de Admissão
Temporária.
O veículo tipo Camioneta, marca Mitsubishi L-200, foi admitido no regime (DSI
0130151-032/01) na data de 09/04/2001, tendo sido concedido o prazo de 30 dias de
permanência do bem no país. Após decorrido o prazo, o beneficiário do regime não
promoveu a reexportação do bem.
Multa proporcional ao valor do imposto pelo não retomo ao exterior, no prazo fixado,
de bens ingressados no país sob o regime de admissão temporária.
Enquadramento Legal: Arts. 628, inciso III, alínea “b” do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto n° 94543/02 e alterado pelo decreto no 24765 de 24/06/2003 e
Nota Coana/Corel/Direa n° 144 de 22/05/2003.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 18/08/2003, fls. 15, o
contribuinte apresentou impugnação em 19/09/2003, fls. 16/17, contrapondo-se ao
lançamento com base nos argumentos a seguir sintetizados.
Relativamente ao Auto de Infração que recebi em decorrência de que não foi registrado
o retomo de minha camioneta marca Mitsubishi L-200, no prazo concedido, tenho a
informar inicialmente que tardei a manifestar-me a respeito devido a que a
correspondência foi dirigida a Porto Alegre e eu estou residindo em Campo Verde-MT,
e ainda as considerações a seguir:
 Residi em Santa Cruz de La Sierra de maio de 1995 a 2001 e neste período por
algumas vezes ingressei no Brasil com o veiculo em questão.
 Para melhor aproveitarmos o tempo disponível procuramos viajar nos fins de
semana, mas esbarrávamos justamente no horário de funcionamento dessa Unidade,
o que por vezes nos obrigou a deixar o veículo em Cáceres e seguir viagem de
ônibus até Cuiabá e Jaciara, nosso contumaz destino.
 Em uma oportunidade, estando eu na Inspetoria de Cáceres providenciando a
admissão temporária, comentei com inspetor que fazia a vistoria na camioneta, da
dificuldade que tínhamos ao voltar à Bolívia, pois precisávamos viajar no fim de
semana e a Inspetoria somente _ nos atendia na segunda-feira à tarde (horário da
época). Perguntei-lhe se haveria alguma alternativa que facilitasse nosso retomo à
Bolívia, sem a necessidade de esperar o horário normal de expediente e ele me
informou que eu poderia datar e assinar o termo de saída e entregá-lo ao guarda, ou
na falta deste, colocar o papel por baixo da porta, que no expediente seguinte seria
dada baixa no sistema.
 Assim procedi pelo menos uma vez, senão mais, e não tive problemas. Em 2001,
eu já estava providenciando minha volta definitiva ao Brasil e por isso fiz várias
viagens, a maioria de ônibus. Na última vez que entrei no Brasil com a camioneta,
dia 04/04/2001, devido a uma pendência registrada na Receita em função da
empresa Living Engenharia Civil, CGC (sic) 15.005.804/0001-50, da qual eu
participava, tive de deixar a camioneta em Cáceres e seguir até Cuiabá de ônibus,
onde regularizei a pendência e retomei a Cáceres para então poder fazer a internação
provisória do veículo (09/04/2001). Neste período estava em busca de alternativas
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

de trabalho, e estive em Cuiabá, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste,
Campo Novo do Parecis, Jaciara, mas regressei à Bolívia no prazo limite, em
09/05/2001, tendo saído de Cuiabá às 04:00 hs. da manhã e passado por Cáceres em
tomo das 06:45 hs. Procedi conforme orientação recebida, colocando a
documentação por debaixo da porta, e segui para a Bolívia, via San Matias, onde,
próximo a Las Petas, uma pedra danificou o radiador e a bomba d’água e tive de
seguir a viagem de ônibus.
Ainda com a camioneta em conserto em San Matias, onde ficou por mais de um mês,
retomei outra vez ao Brasil de ônibus, onde comprei algumas peças para consertá-la e
somente segui viagem para Santa Cruz em definitivo em 17/06/2003.
Estou anexando minha agenda daquele ano, onde pelas anotações da época pode-se
verificar que antes de 04/04 eu estava na Bolívia, de 04/04 a 09/05 permaneci no Brasil,
de 11/05 a 18/05 eu estava na Bolívia, de 2-3/05. a -14/06 eu estava no Brasil e dia 18
de julho eu estava novamente em Santa Cruz de La Sierra, para finalmente a partir de
04/07 estar em definitivo no Brasil. Uma análise nas tarefas agendadas (expressões em
Espanhol e em Português) e também o controle financeiro que costumeiramente eu
exercia na parte superior das páginas diárias, valores em Dólares - U$, pesos B$
(Bolívia) e em Reais - R$ (Brasil) demonstram a coerência dos fatos aqui relatados.
A camioneta foi vendida em Santa Cruz de La Sierra, no dia 30 de junho de 2001, ao Sr.
Tanaka, também brasileiro, e neste mesmo dia iniciamos nosso retomo definitivo ao
Brasil, de ônibus, eu e minha família. Em recente contato com o Sr. Tanaka, ele me
informou que a camioneta foi documentada na Bolívia em nome de sua esposa, Sra.
Roseli Carrijo Tanaka, CPF 537.498.631-72, e que naquele mesmo ano de 2001,
próximo ao dia 20 de dezembro eles estiveram no Brasil com o veículo e documentaram
junto a inspetoria de Cáceres o ingresso no país, tendo dado a saída em tomo do dia 17
de janeiro de 2002. Desse modo, uma busca nos registros da época, certamente
confirmará que já naquele período a camioneta havia retomado à Bolívia e já não mais
era de minha propriedade. Conforme acima exposto, e ainda que não tenha sido
registrado no sistema de computadores da Receita Federal, a camioneta retomou ao
exterior dentro do prazo fixado. Certamente o documento que coloquei por baixo da
porta da Unidade da Receita em Cáceres se perdeu, motivo pelo qual não foi feita a
reexportação do veículo.
Isto posto, e considerando não ter havido má-fé de minha pessoa, e ter seguido a
orientação recebida, solicito a reconsideração de sua parte e a anulação da multa que me
foi imposta”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Fortaleza) considerou, por meio do Acórdão no 08-14.004 - 3a Turma da DRJ/FOR (doc.
fls. 024 a 028)1, totalmente improcedente a Impugnação formalizada, em decisão assim
ementada:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 09/04/2001
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA RETORNO AO EXTERIOR
DE VEICULO COM ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
Constatado que o contribuinte deixou de cumprir o prazo para promover o retomo ao
exterior de veículo com admissão temporária, correta a exigência da multa prevista no
art. 628, III, “b”, do Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 4.543/2002.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

Regularmente cientificado pelo recebimento da Intimação SORAC/IRF/CAE/MT
no 022/2008, da Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Cáceres – MT, em 24/10/2008, como
se atesta pelo Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 031), o recorrente apresentou Recurso
Voluntário (doc. fls. 035 a 037) em 21/11/2008, pelo que se extrai do carimbo aposto pela
unidade preparadora às fls. 035. Por meio de seu recurso, inconformado, o recorrente reforça as
arguições que já havia feito na impugnação, asseverando, em síntese, que:
a) em momento algum teria sido constatado pela Receita Federal, ou por
qualquer outra autoridade, que tenha ele permanecido com o veículo em
território brasileiro após o prazo concedido, tendo a fiscalização apenas
verificado junto aos arquivos que não foi “lançada a saída” de veículo,
concluindo que, em tese, ainda estaria em território nacional, pois a palavra
“constatado” exigiria “certeza, comprovação, inexistência de qualquer
dúvida, devidamente comprovada através de provas documentais ou
testemunhais”;
b) atualmente em Ponta Porã, divisa seca com Paraguai, a implantação do
regime de trabalho 24 horas na unidade, passando a vigorar das 06:30 horas
até as 22:00 horas, de segunda a domingo, teria eliminado “uma série de
problemas, discussões e alegações justas dos contribuintes e dos próprios
servidores”, passando a “inibir as atitudes daquelas pessoas mal
intencionadas que usavam a inexistência de expediente alfandegário para
justificar seus atos irregulares”, de forma que, “se o correto e justo regime
de plantão ora existente estivesse vigorando à época nada disso teria
ocorrido”;
c) “ao contrário de muitas pessoas que entravam no país sem obter a licença
necessária, eu procurei fazer tudo de acordo com as normas e orientações
recebidas pelos servidores da Receita, e agora, somente por ter procedido
de acordo com o que era uma situação aceita de forma tácita, tentam me
penalizar. Zelei pelo fiel cumprimento da licença concedida e ao anexar
minha agenda ao processo, a intenção foi dar sustentação e subsídios às
minhas alegações, mas fui mal interpretado pelo relator”;
d) o artigo 628, III, “b”, dispositivo legal relacionado à multa não poderia ser
utilizado sem a necessária comprovação em relação ao seu
descumprimento, já que a Receita Federal, a Policia Rodoviária Federal a,
Polícia Militar ou qualquer outra autoridade, em momento algum teria lhe
apresentado documentação que efetivamente provasse o não retorno do
veículo ao exterior fora do prazo fixado, ou ainda “a permanência do
veículo em solo brasileiro, sem a devida licença”; e
e) “inicialmente, a Receita também supunha, exatamente pelo mesmo motivo (
a inexistência em seus arquivos da anotação de saída) que meu veículo
havia ficado permanentemente no Brasil. Mas posteriormente verificou, em
seus próprios arquivos, que tal situação não se comprovou, e de forma
correta e coerente, anulou a cobrança”.
Assim, com esses argumentos, “conhecedor de minhas obrigações perante as
autoridades legalmente constituídas, respeitador das leis, regulamentos e normativos, recorrer a
este Conselho de Contribuintes, pugnando pela extinção da multa que me está sendo imposta,
pelas razões acima enfocadas e principalmente:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

1. Pela não ocorrência do fato gerador;
2. Pela não apresentação de provas (qualquer documento, Boletim de
Ocorrência, multa por lombada eletrônica, multa por policial, etc...comprovando
a permanência do veículo em solo brasileiro após o prazo) por parte da Receita
de que o veículo se encontrava no Brasil em situação irregular;
3. Pelo fato de que, o processo não existiria, se à época, o horário de atendimento
da Inspetoria de Cáceres fosse ininterrupto, ou pelo menos funcionasse das 06;30
às 22:00 hs, como ocorre hoje em Ponta Porã-MS”.
Requer ainda, ao fim, que “examinem as anotações existentes em minha agenda,
que está apensada ao processo, pois tais informações servirão de subsídio para comprovar que
meu veículo não permaneceu no Brasil além do prazo concedido”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.

Análise do mérito
Chega à análise desta c. Turma questionamento feito pelo sujeito passivo
epigrafado acerca da aplicação de multa proporcional de 50% sobre o valor do imposto que seria

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

devido, pelo retorno ao exterior de automóvel estrangeiro ingressado no País em regime de
admissão temporária fora do prazo estabelecido pela autoridade aduaneira. A sanção estava
prevista, à época dos fatos, no art. 106, inciso II, alínea "b" do Decreto-Lei no 37/663, então
regulamentado pelo art. 521, inciso II, alínea "b", do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo
Decreto no 91.030/85.
Esse mesmo artigo foi tacitamente revogado a partir de 31 de outubro de 2003,
data da vigência da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei no
10.833, de 2003, sendo a multa nele prevista substituída pela sanção prevista no art. 72, inciso I,
da Lei no 10.833, de 2003.
Consta dos autos que o automóvel teria ingressado no País em 04/04/2001 e, em
09/04/2001, teve a sua permanência regularizada na Inspetoria da Receita Federal do Brasil em
Cáceres – MT pela concessão do regime de admissão temporária, com o desembaraço da
Declaração Simplificada de Exportação - DSI no 01/00000320/001 (doc. fls. 008), tendo sido
firmado pelo beneficiário o Termo de Responsabilidade –TR de fls. 009.
Findo o prazo concedido para a permanência do veículo em regime suspensivo,
sem que tenha o beneficiário requerido a sua regular reexportação, foi lavrado o Auto de
Infração aplicando a penalidade pecuniária então prevista.
Inicialmente é relevante tecer algumas considerações sobre o regime de admissão
temporária, na forma como regulamentado à época dos fatos relatados.
O regime de admissão temporária permite o ingresso no País de bens estrangeiros
e sua permanência, por prazo determinado e sob condições, com suspensão dos impostos
regularmente incidentes em uma importação comum. O regime foi instituído pelo Decreto-Lei no
37, de 1966, que também estabeleceu as condições a serem observadas, dentre elas a utilização
dos bens dentro do prazo da concessão e exclusivamente nos fins previstos4.

3 Decreto-Lei no 37/1966
“Art. 106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente sobre a importação da
mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução:
(...)
II - de 50% (cem por cento):
(...)
b) pelo não retorno ao exterior, no prazo fixado, dos bens importados sob regime de admissão temporária;
(...)
4 Decreto-Lei no 37, de 1966
Art.75 - Poderá ser concedida, na forma e condições do regulamento, suspensão dos tributos que incidam sobre a
importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado.
§ 1o - A aplicação do regime de admissão temporária ficará sujeita ao cumprimento das seguintes condições
básicas:
I - garantia de tributos e gravames devidos, mediante depósito ou termo de responsabilidade;
II - utilização dos bens dentro do prazo da concessão e exclusivamente nos fins previstos;
III - identificação dos bens.
§ 2o - A admissão temporária de automóveis, motocicletas e outros veículos será concedida na forma deste artigo ou
de atos internacionais subscritos pelo Governo brasileiro e, no caso de aeronave, na conformidade, ainda, de normas
fixadas pelo Ministério da Aeronáutica.
§ 3o - A disposição do parágrafo anterior somente se aplica aos bens de pessoa que entrar no país em caráter
temporário.
(...)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

À época dos fatos, o ato legal estava regulamentado pelos arts. 290 a 313 do
Decreto no 91.030, de 1995, os quais estabeleciam as condições, prazos e obrigações a serem
observados:
Decreto no 91.030, de 1995
“Art. 293 - Poder-se-á aplicar também o regime aos seguintes bens:
(...)
II - veículos de brasileiros radicados no exterior, que ingressem no País em caráter
temporário;
(...)
Art. 300 - Será de até noventa (90) dias o prazo de admissão temporária de veículo de
brasileiro radicado no exterior que ingresse no País em caráter temporário.
(...)
Art. 307 - Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens, uma das
seguintes providências, para a liberação da garantia e baixa do termo de
responsabilidade:
I - reexportação;
(...)
Art. 309 - A autoridade aduaneira determinará a conversão do depósito ou caução em
renda da União quando ocorrida uma das seguintes hipóteses:
I - expirar o prazo de permanência dos bens no País, sem que haja sido requerida sua
prorrogação ou uma das providências previstas no artigo 307;
(...)” (grifei)

O ingresso no Brasil de automóvel matriculado em outro país sem o
cumprimentos dessas formalidades pode sujeitar a apreensão do veículo e a instauração de
processo administrativo que pode culminar com o seu perdimento, s importação de mercadoria
estrangeira sem comprovação de sua importação regular.
Chama a atenção nos dispositivos transcritos linhas acima que, no caso de veículo
de brasileiro residente no exterior, se concedia um prazo de noventa dias para a permanência do
bem no País, durante o qual seu beneficiário tinha a responsabilidade de requerer a extinção do
regime, sob pena de ter a exigência de todos os tributos suspensos pela execução do Termo de
Responsabilidade.
De volta aos autos, observa-se que a concessão do regime de admissão temporária
se deu de forma regular a partir de 09/ABR/2001, por meio de DSI, na qual também se outorgou
um prazo de permanência de 90 dias (até 09/JUL/2001), como se constata no pé do formulário da
Declaração:
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

Como relatado, o recorrente descreve em sua Impugnação (doc. fls. 019 e 020)
que, ao longo desses 90 dias, entrou e saiu diversas vezes do território nacional, algumas vezes
com o automóvel e outras por meio de transporte público para, em 30/JUN/2001, segundo
declara, ainda na vigência do regime que se encerrava somente em julho do mesmo ano, vender
o bem a outro brasileiro residente no exterior.
Como dito, a legislação expressamente imputa ao beneficiário a responsabilidade
do uso regular do bem e do cumprimento de todas as obrigações impostas pela lei, dentre elas a
de devolvê-lo tempestivamente ao exterior, se esta for a providência eleita para extinguir o
regime, sob pena de execução do Termo de Responsabilidade, cobrança dos tributos e
recolhimento das sanções pecuniárias previstas. Ao firmar o Termo de Responsabilidade, o
beneficiário assume formalmente tal responsabilidade:

A autoridade aduaneira não tem obrigação de comprovar que o bem deixou o País
a destempo para aplicar a penalidade, como sustenta o recorrente.
Ademais, mesmo após a intimação, este não trouxe qualquer comprovação que o
veículo tinha já deixado o território nacional antes de expirar o prazo em que estava autorizada a
sua permanência, dando ao julgador de primeira instância a possibilidade de afastar a autuação.
Devo concordar com a decisão de piso de que anotações em uma agenda não fazem essa prova,
primeiro porque são de lavra do próprio recorrente e segundo porque podem ter sido feitas a
qualquer tempo, inclusive após a lavratura do Auto de Infração.
Ora, nem mesmo em Recurso Voluntário se esforçou o recorrente a trazer tais
comprovações, quando já tinha a ciência dos termos do Acórdão recorrido com entendimento de
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

que não havia comprovação da saída tempestiva do automóvel, com a juntada, por exemplo, dos
documentos de sua venda ao residente no exterior.
Se extrai dos autos que o recorrente teve várias oportunidades de promover a
correta extinção do regime de admissão temporária nas várias oportunidades que relata ter estado
no País, apresentando o veículo à unidade da Receita Federal ou, até mesmo, atestando junto à
unidade de jurisdição se a extinção do regime tinha sido feita em 09/MAI/2001 pela autoridade
local, como alega ter solicitado. Envelope sobre a porta não é a forma correta de se requerer a
extinção de qualquer regime aduaneiro, procedimento que, em regra, demanda a apresentação do
bem na unidade, até porque é imperiosa a sua verificação física pela fiscalização antes da baixa
do TR.
Ressalte-se ainda que a legislação que disciplinava o regime a época (Instrução
Normativa SRF no 150, de 19995) expressamente permitia que esta providência fosse adotada em
qualquer unidade aduaneira da SRF, inclusive em Cuiabá, onde o recorrente alega ter estado no
período.
Como a licença de importação para veículos usados se encontrava vedada pela
Portaria Decex no 08/1991, também vedada se encontrava a execução do Termo de
Responsabilidade, ficando o bem que descumpre o regime sujeito à aplicação da pena de
perdimento, sem prejuízo da aplicação da multa estabelecida pelo art. 106, inciso II, alínea "b"
do Decreto-Lei no 37/66, de que trata os autos.
Entendo assim que não há fundamentos para reforma do Acórdão recorrido.

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

5 Instrução Normativa SRF no 150, de 1999
“Art. 16. O regime de admissão temporária se extingue com a adoção de uma das seguintes providências, pelo
beneficiário, dentro do prazo fixado para a permanência do bem no País:
I - reexportação;
(...)
§ 1o A extinção do regime poderá ser processada em qualquer unidade aduaneira da SRF, que comunicará o
fato àquela que concedeu o regime, para fins de baixa do TR.
(...)
§ 4o A reexportação realizada fora do prazo estabelecido somente será autorizada após o pagamento da multa
prevista no art. 521, inciso II, alínea "b", do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de
março de 1985.
(...)
Art. 18. O TR será executado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:
(...)
II - expirar o prazo de permanência do bem no País, sem que tenha havido sua prorrogação ou a adoção de
qualquer das providências previstas no art. 16;
(...)”
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.216 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000083/2003-16

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital